Tribunal: TJMT
Processo: 0004939-39.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004939-39.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELENA IZABEL GENTILE - CPF: 051.297.168-41 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

HELENA IZABEL GENTILE.

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -PERÍCIA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA BASEADA NO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a cassação da sentença pelo cerceamento de defesa para que o perito responda aos quesitos formulados pelo apelante, sobretudo porque o magistrado se baseou na conclusão do laudo pericial para declarar a improcedência da ação (artigos 473, IV, e 477 § 2o, I, do CPC).

O laudo médico apresentado não permite concluir com grau de certeza se a lesão por esforço repetitivo na mão da apelante a deixaria inabilitada para o exercício da função de bancária, já que a perita não faz alusão a esta atividade específica em seu parecer, mas apenas dispõe sobre a capacidade da recorrente para realizar as atividades.

As respostas aos quesitos formulados pelo recorrente se revelam de suma importância para a elucidação dos fatos, pois questionam justamente se a apelante teve reduzida a capacidade para o desempenho da atividade específica que desempenha.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HELENA IZABEL GENTILE.

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELENA IZABEL GENTILE
, visando reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária n. 0004939-39.2008.8.11.0041 em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, condenando ainda a apelante ao pagamento das custas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante

ao inciso I do §3° do art. 85 do CPC, ficando suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais alega em preliminar cerceamento de Defesa, alegando nulidade do laudo elaborado por perito não especializado em neurologia e/ou ortopedia o perito indicado pelo juízo e dito como especialista, mas nada indica qual especialidade; além de nulidade do laudo por ausência de respostas a quesitos Juízo e aos quesitos complementares.

No mérito, sustenta que preencheu os requisitos exigidos de incapacidade, justificando o direito à aposentadoria por invalidez.

Acrescenta que restou demonstrado que a parte autora teve a capacidade laborativa reduzida, razão pela qual faz jus a verba indenizatória de aposentadoria por invalidez, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes, discorrendo sobre a dor e a impossibilidade de se mensurar.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.8127798).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022